Tribunal: TJSP
Processo: 1028944-45.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
* APELAÇÃO – CADERNETA DE POUPANÇA – Concessão dos benefícios da justiça gratuita – Suficiência da simples afirmação da pobreza pelos requerentes – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. o parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Extinção da execução por inexigibilidade do título, eis que a conta poupança indicada na inicial não era mantida junto ao Banco Nossa

Ementa:
* APELAÇÃO – CADERNETA DE POUPANÇA – Concessão dos benefícios da justiça gratuita – Suficiência da simples afirmação da pobreza pelos requerentes – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. o parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Extinção da execução por inexigibilidade do título, eis que a conta poupança indicada na inicial não era mantida junto ao Banco Nossa Caixa S/A., tal como determinado na r. sentença proferida no processo no 0403263-60.1993.8.26.0053 – Descabimento – Os exequentes pretendem a execução da sentença proferida pela 12a Vara Cível da Comarca de Brasília, contra o Banco do Brasil – Portanto, o título de fls. 16 é apto para a instrução do pedido de execução formulado – Recurso provido, para os fins de conceder aos poupadores os benefícios da justiça gratuita e desconstituir a r. sentença *